Tribunal: STF
Processo: ARE 1586965
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Execução individual de sentença coletiva movida por sindicato. Honorários advocatícios contratuais. Matéria infraconstitucional e fática. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Tema RG nº 1.364. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão na qual negada admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual se tratou da retenção de honorários advocatícios contratuais em cumprimento individual de sentença coletiva, quando o contrato de honorários foi firmado exclusivamente entre o escritório de advocacia e o sindicato.
2. O recorrente sustenta a legitimidade extraordinária do sindicato para promover o cumprimento de sentença coletiva em nome da categoria profissional, defendendo a retenção da verba honorária, desde que respeitado o limite de 20% previsto no Código de Processo Civil e na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, autoriza a retenção de honorários contratuais em execuções individuais de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem consignou que, para o recebimento de honorários advocatícios contratuais a título de retenção, é necessária a apresentação de contrato individual firmado com o filiado ou a autorização desse, conforme o art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906, de 1994, bem como afirmou que o respectivo § 7º, incluído pela Lei nº 13.725, de 2018, é inaplicável a contratos firmados anteriormente à sua vigência.
5. A matéria objeto do recurso extraordinário foi decidida com base no quadro fático-probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.906, de 1994) e do contrato de honorários, o que inviabiliza o reexame em recurso extraordinário, a atrair a incidência dos verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.
6. Além disso, o Plenário desta Corte, ao apreciar o Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.520.954/DF (Tema RG nº 1.364), consignou ser infraconstitucional e pressupor o exame de matéria infraconstitucional, fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com sindicato permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906, de 1994, art. 22, §§ 4º e 7º, CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º, RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.520.954-RG/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/12/2024.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim sintetizado: 

“Cumprimento individual de sentença coletiva - Honorários advocatícios - Causídico contratado exclusivamente pelo sindicato. 
O contrato de honorários entre o escritório e o sindicato não vincula os filiados deste, alheios a essa relação, não se justificando, por conseguinte, a retenção da verba a ser paga ao exequente, salvo sua anuência.” (e-doc. 45).

2. Opostos embargos de declaração, não foram providos (e-doc. 68).

3. No extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 1º, incs. III e IV, 3º, inc. I, e 8º, caput e incs. I e III, da Constituição da República, bem como inobservados os Temas nº 823 e nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, ter o sindicato legitimidade extraordinária para promover o cumprimento de sentença coletiva em nome de toda a categoria profissional, independentemente de autorização expressa dos representados, “desde que dentro de parâmetros razoáveis, o que é o caso, pois respeitado o limite de 20% (vinte por cento) previsto no próprio Código de Processo Civil e na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil”.  

3.1. Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de dar provimento ao agravo de instrumento e deferir o pedido de destaque formulado”.

4. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (e-doc. 100).

É o relatório.

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto relativo à apreciação do agravo de instrumento:

“Para o recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção, é necessária a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou a autorização deste - EOAB 22, § 4º. Atente-se para os precedentes do STJ e TJDFT:
(...)
Assim, a apresentação do contrato de honorários firmado entre o escritório e o sindicato não é hábil para comprovar a relação jurídica com os filiados do ente sindical. 
Além disso, o art. 22, § 7º, da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 13.725/18, é inaplicável aos contratos firmados anteriormente à sua vigência.
Confira-se precedente deste TJDFT:
(...)
Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 59, p. 5-8).

6. Como se pode perceber, o Tribunal de origem decidiu a matéria objeto do recurso extraordinário com fundamento no quadro fático-probatório dos autos, bem como na interpretação conferida à Lei nº 8.906, de 1994, e ao contrato de honorários advocatícios firmado. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional de regência e das normas contratuais seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:

E.  279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 
E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 

7. Além disso, o Plenário desta Corte, ao apreciar o Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.520.954/DF (Tema RG nº 1.364), consignou ser infraconstitucional a matéria em discussão nestes autos. Confira-se: 

“Direito civil e processual civil. Execução individual de sentença coletiva. Destaque de honorários advocatícios contratuais com sindicato. Matéria infraconstitucional e fática. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que negou pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais em execução individual de sentença coletiva. Isso porque o contrato de honorários fora celebrado com o sindicato, mas os §§ 4º e 7º da Lei nº 8.960/1994 exigiriam a apresentação de contrato de prestação de serviços advocatícios com o exequente ou comprovação de autorização expressa dos filiados. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, autoriza a retenção de honorários contratuais em execuções individuais de sentença coletiva. 
III. Razões de decidir 
3. A controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com o sindicato para o ajuizamento de ação coletiva permitir o destaque de honorários contratuais em execuções individuais pressupõe o exame de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.960/1994). Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 
4. A discussão sobre a cobrança de honorários advocatícios contratados com a entidade sindical em execuções individuais de sentença exige, ainda, a análise de matéria fática e de cláusulas contratuais do instrumento celebrado entre o sindicato e o escritório de advocacia. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais’.”
(ARE nº 1.520.954-RG/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/12/2024, p. 18/12/2024; grifos acrescidos).
 
8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

10. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator